Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO FASE INVESTIGATÓRIA. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I- Não há que se falar em constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade da prisão temporária do paciente, por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, em que se apura a prática do crime de roubo qualificado, especialmente por esta estar o suspeito foragido sendo necessário se proceder ao reconhecimento formal, bem como esclarecer as circunstâncias do delito.
II- O direito de acesso aos dados de investigação, conforme previsto no art. 7o, §§ 10 e 11 da Lei 8.906/94, não traduz prerrogativa absoluta do advogado constituído pelo investigado sob pena de se frustrar o objeto e a eficácia de diligências instauradas.
III- Ordem denegada.